Tribunal: TJDFT
Processo: 0721260-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721260-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUSA DE OLIVEIRA MENDES AGRAVADO: CARLOS DE TAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VANUSA DE OLIVEIRA MENDES, contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse (processo: 0715505-43.2022.8.07.0003), promovida contra CARLOS DE TAL. A decisão agravada, proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia, indeferiu o pedido de reintegração de posse, por ausência de comprovação pressupostos legais necessários à sua concessão, nos seguintes termos (ID 36766795): “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido liminar de reintegração de posse ajuizada por VANUSA DE OLIVEIRA MENES em desfavor de CARLOS DE TAL. Em síntese, o autor alega que possui cessão de direito sobre o imóvel objeto do pedido de reintegração de posse desde setembro de 2010. Alega que guardava material reciclado no referido lote, pois trabalha como catadora de recicláveis na rua. Sustenta que o requerido invadiu o seu imóvel e que, inclusive, possui lote em frente do seu. Anexou aos autos comprovantes de residência, cessão de direitos, ocorrência policial e fotos. (id 127167543, 127167540, 127170048 e 127170047). Requer a reintegração da posse de seu imóvel. É o relatório. Decido. No caso concreto, a viabilidade do deferimento da liminar extrapola os limites da verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 561, do CPC. Embora o autor tenha anexado diversos documentos como fotos, comprovantes de residência, ocorrência policial e a cessão de direitos, que em princípio faz prova da aquisição da posse do imóvel sob litígio, isso não é suficiente para a concessão da liminar requerida. Apesar de ter anexado farta documentação, não restou comprovado o requisito essencial para a concessão da liminar, que é justamente a comprovação da posse. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida, pois não ocorrentes os pressupostos legais necessários à sua concessão. Nesse sentido, comprove o autor que possui a efetiva posse do imóvel, sob pena de indeferimento da inicial. Pede a recorrente o efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC bem como o deferimento da antecipação da tutela de reintegração de posse da agravante. Narra a agravante que intentou reintegração de posse contra o agravado tendo em vista o esbulho ocorrido no seu imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 45, Conjunto A, lote 41, Ceilândia/DF. Argumenta que utilizava o lote para sua moradia com seus 5 filhos, dentre os quais, quatro deles são menores de idade. Aduz que viviam no barraco que foi construído por ela em uma parte dessa propriedade e o restante do espaço usava para manter guardados os materiais oriundos de seu trabalho como catadora de recicláveis, os quais vendia para o seu sustento e de sua família. Alega que, o Sr. Carlos de Tal, invadiu o local, queimando todos os seus pertences e retirando a cerca que tinha em volta do lote. Pontua que, por conta de ameaças, teve que se retirar do seu próprio lar. Assevera que anexou aos autos conjunto probatório suficientes para provar a sua posse, bem como os comprovantes de residência. Informa que possui cessão de direitos desde o ano de 2010, e que mantinha a posse de boa-fé. Defende que o esbulho ocorrido no imóvel foi configurado eis que o requerido, por meio de violência, invadiu o lote, queimou os pertences da autora e desde então, permanece no local. Por fim, pugna pela aplicação do art. 1.210 do Código Civil, bem como a aplicação do art. 560 e 561 do CPC. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência favorável e o provimento do recurso (ID 36766797). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi dispensado ante a gratuidade de justiça concedida na origem. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a ação de reintegração de posse em que a agravante alega que sofreu esbulho possessório, que possui cessão de direito sobre o imóvel objeto do pedido e que mantém a posse desde setembro de 2010. Ocorre que, inicialmente, verifica-se que a inicial que originou este agravo de instrumento, não preenche os requisitos exigidos no art. 319 do CPC, contendo irregularidade em relação à qualificação do requerido. Veja-se o comando do referido artigo: “Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II – Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicilio e a residência do autor e do réu. (...) § 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção”. A requerente identifica o requerido como “CARLOS DE TAL, nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF desconhecidos”. Para que seja assegurado o direito à tutela pleiteada, se faz necessário que a autora/agravante diligencie no sentido de qualificar e identificar o réu, sob pena, inclusive, de indeferimento da petição inicial. Acerca do tema, há previsão no Código de Processo Civil no sentido de que deve ser oportunizada à parte a possibilidade de emendar a petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. No entanto, não sendo cumprida a diligência no prazo de 15 (quinze) dias, o juiz deve indeferir a petição inicial, conforme destacado a seguir: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Observa-se, nesse sentido que, mesmo sendo apresentada uma petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da peça de ingresso a fim de que o defeito seja sanado. Nesse sentido, segue o julgado desta Corte: “(...) 1. Estando a petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito em consequência do indeferimento da petição inicial, oportunizar à parte a emenda da peça de ingresso. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) 5. Transcorrido o prazo legal sem que os vícios apontados na peça inicial fossem sanados, o caso se adapta ao artigo 321 do Código de Processo Civil, sendo a consequência lógica dessa inércia do autor a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 485, inciso I do mesmo diploma legal”. (20161210040560APC, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 23/1/2017). Portanto, verificada a ausência de qualificação da parte requerida e vício quanto à regularidade formal da peça, o exame da tutela de urgência deve ser diferido, para após as informações a serem prestadas pelo Juízo, quando o feito, munido dos requisitos constantes do art. 319 do CPC, permitirá o exame do pedido. Dessa forma, perante o juízo a quo, deve a agravante, no prazo de 15 dias, junte aos autos a qualificação do agravado, nos termos do art. 319, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo da origem, para envio de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator